Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA ESCOLA CADASTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA CANDIDATA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. O mandado de segurança constitui direito constitucionalmente assegurado àquele que sofrer ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, com procedimento célere, que exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Hipótese na qual presente a liquidez e a certeza do direito pleiteado pela impetrante, concernente à homologação de sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, tendo em vista o atendimento de todos os requisitos do edital, não pode ser sancionada por erro da instituição de ensino. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a regra editalícia que atribui a candidato relativamente incapaz o ônus de verificar se a instituição de ensino cadastrada foi diligente ao cumprir seus deveres legais, relacionados à devida homologação da inscrição de seus alunos.